Tribunal: TJDFT
Processo: 0715922-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MODIFICAÇÃO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código do Consumidor preceitua que a eleição do foro é uma faculdade do consumidor, tendo em vista cuidar-se de prerrogativa visando a facilitação da defesa de seus direitos.
2. Se o próprio consumidor optou por demandar no foro diverso de seu domicílio, infere-se que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do seu direito, não podendo modificá-la, posteriormente, em razão do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Mesmo em relações de consumo, não se pode presumir que o ajuizamento da ação em foro diverso do domicílio do consumidor trará prejuízo para sua defesa
3. A competência territorial é relativa, não podendo a parte alterá-la após distribuída a ação, sob pena de se permitir ao autor a escolha do julgador.
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.